Tribunal: TJBA
Processo: 8000328-48.2025.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000328-48.2025.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOILSON DA SILVA SANTOS Advogado(s): MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu por descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha) e ameaça (art. 147 do CP). A sentença fundamentou-se nos relatos consistentes da vítima, nas evidências do descumprimento reiterado da medida e nas mensagens eletrônicas enviadas pelo réu com conteúdo intimidativo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação penal; (ii) há dolo na conduta do réu ao descumprir a medida judicial e ameaçar a vítima; (iii) as condutas se amoldam aos tipos penais descritos; e (iv) houve impropriedade na valoração judicial da prova oral. III. Razões de decidir A prova oral, especialmente o depoimento da vítima, revela-se coerente, reiterado e compatível com os demais elementos do processo, permitindo a formação segura do juízo condenatório. A conduta do apelante — envio de mensagens e presença física reiterada nas imediações da residência da vítima, contrariando medida protetiva — caracteriza dolo e intimidação suficiente para a tipificação penal. O crime de ameaça é formal, exigindo apenas conduta idônea a gerar temor, independentemente do resultado concreto. O mesmo se aplica ao descumprimento de medida protetiva, cuja consumação exige apenas a violação da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos. A reiteração de condutas intimidativas, mesmo sem contato físico direto, configura descumprimento de medida protetiva e ameaça, nos termos da Lei Maria da Penha e do Código Penal.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000328-48.2025.8.05.0211, em que figuram como apelante JOILSON DA SILVA SANTOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto condutor.